Tribunal: STF
Processo: HC 224321
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Uso de documento falso. Falsa identidade. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 796.853, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 304, c/c o art. 307, do Código Penal.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem “para revogar a prisão preventiva do paciente [...], com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor”. Subsidiariamente, requer “a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319, do CPP”.



4. Decido.



5.  O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Isso porque, em linha de princípio, as instâncias de origem estão de acordo com a orientação desta Corte no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, ressalto a seguinte passagem da decisão impugnada:



    [...] o acórdão impugnado não se revela teratológico, tendo em vista que a constrição processual foi mantida com base no efetivo risco de reiteração delitiva, bem demonstrado diante do histórico criminal da acusada, que ostenta outros dois registros por delitos da mesma natureza (fls. 39/40). 



    (Grifei)



8.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator